Tribunal: TJDFT
Processo: 0727324-88.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727324-88.2019.8.07.0000 RECORRENTE: GILBERTO GONCALVES BEZERRA RECORRIDO: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. DOAÇÃO DE IMÓVEL. INCIDÊNCIA DE ITCMD. ISENÇÃO NA TRANSFERÊNCIA ENTRE CÔNJUGES/COMPANHEIROS. PROVA NOVA. APRESENTAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL. DOCUMENTO PASSÍVEL DE SER PRODUZIDO NA ORIGEM. FORÇA PROBANTE RELATIVA. RESCISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. As hipóteses de cabimento da ação rescisória são taxativamente previstas no artigo 966 do Código de Processo Civil vigente. Assim, para que uma prova possa ser considerada “nova” e, com isso, se amolde à hipótese prevista no inciso VII, faz-se imprescindível que o autor estivesse impossibilitado de produzi-la ou acessá-la durante a tramitação do processo de origem, por razões alheias à sua vontade. 2. Considerando que a escritura pública declaratória de união estável, além de possuir força probante relativa e restrita aos próprios declarantes, já era passível de ser produzida no processo de origem, não pode ser considerada prova nova apta a fundamentar a rescisão do julgado. 3. Ação rescisória admitida. Pedido julgado improcedente. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 966, incisos VII e VIII e § 1o, do Código de Processo Civil, sustentando o cabimento e a procedência da ação rescisória, uma vez que a escritura pública que colaciona, além de demonstrar a existência de união estável, também se configura como prova nova. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 966 do Código de Processo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “O acolhimento da pretensão recursal no sentido de verificar a ocorrência de violação de lei ou erro de fato, ou existência de "prova nova", a fim de determinar a procedência do pedido deduzido na Ação Rescisória, modificando o entendimento exposto pelo Tribunal de origem, exigiria o reexame de matéria fático-probatória dos autos, o que esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ.” (AgInt no AREsp 1625953/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 22/9/2020) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009